Tribunal: TJMT
Processo: 1019852-73.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019852-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 304.072.731-15 (AGRAVADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO COM BASE NO TEMA 1150/STJ. RESPONSABILIDADE DO BANCO GESTOR PELOS DANOS DECORRENTES DE FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DAS CONTAS INDIVIDUAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 77/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A., visando à reforma de decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, por estar em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidado na sistemática dos recursos repetitivos – Tema 1150/STJ.

Alega a instituição financeira sua ilegitimidade passiva, sustentando que apenas executa as normas do Conselho Diretor do PASEP e que a União seria a responsável pela atualização do saldo do programa.

A decisão recorrida aplicou o entendimento firmado no Tema 1150/STJ, reconhecendo a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas individuais do Pasep.

II. Questão em discussão

4. O cerne da controvérsia consiste em verificar se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

III. Razões de decidir

5. O STJ, no julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, firmou tese no Tema 1150, no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço, tais como a omissão na atualização de rendimentos, desfalques e saques indevidos nas contas individuais do Pasep.

6. Além disso, o prazo prescricional para pretensões indenizatórias relacionadas a desfalques ou falhas na prestação do serviço é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, e tem como termo inicial o momento em que o titular toma ciência dos desfalques.

7. A jurisprudência pacífica do STJ afasta a aplicação da Súmula 77/STJ ao caso, pois trata-se de responsabilidade do gestor do Pasep e não de obrigação da União.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, incluindo desfalques, saques indevidos e ausência de correção monetária, nos termos da tese firmada no Tema 1150/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 1.030, I e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO, REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ); Súmula 42/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Egrégio Plenário:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, em decorrência de aplicação da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1150/STJ.

Afirma que a União é a parte legítima para responder pela atualização do saldo do PASEP.

Sustenta que não tem ingerência sobre os índices de correção monetária do PASEP, pois apenas executa as normas do Conselho Diretor do PASEP.

Afirma que o STJ já consolidou entendimento de que o BANCO DO BRASIL e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL não pode figurar no polo passivo das ações relativas ao PIS/PASEP (Súmula 77/STJ).

Cita julgados em reforço a tese defensiva.

Pugna, assim, pelo provimento do Agravo.

Recurso tempestivo. (Id 256114679)

Sem Contrarrazões (Id 263153273)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Relatora)

Egrégio Plenário:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo,
o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado nos
REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150/STJ)
, submetido ao regime de recursos repetitivos.

Colhem-se os seguintes pontos relevantes para exame do agravo interno,
in verbis
:

[...]

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Nesse contexto, do exame do Acórdão Id. 238507674 verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1.150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

(id 254479657)

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, pois, a sua aplicação no caso.

Nesse contexto, na hipótese de Agravo Interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

O Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150 firmou a seguinte tese:

“a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual
se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques
, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.”

Essa questão foi decidida no REsp 1895936/TO, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, responsabilidade decorrente da má gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, a responsabilidade é do BANCO DO BRASIL S.A.

Concluiu-se que, na análise do acórdão recorrido, este está em conformidade com a orientação do STJ, diante da constatação de que o agravante deve responder pelos danos referentes às falhas na prestação de serviço.

Confira-se:

[...]

Com efeito, a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco agravante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado à instituição financeira que, no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP, razão pela qual o Banco do Brasil possui legitimidade passiva.

Isso porque, como já dito, a referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150 acima transcrito.

Assim, da análise da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil não encontra respaldo.

Em relação à suposta competência da Justiça Federal, observando os autos n.º 1005052-32.2024.8.11.0003, tem-se que a referida ação foi inicialmente distribuída na Justiça Federal, mediante o nº. 1005052-31.2024.8.11.0003, na 2ª Vara Federal de Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis-MT, sendo que o MM. Juiz Cristiano Mauro da Silva declarou a incompetência absoluta do Juizado Especial Federal justamente com fundamento no Tema nº. 1.150 do STJ, determinando a remessa à Justiça Estadual.

Ressalta-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça adotou, há muitos anos, o entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal), conforme o teor da Súmula n.º 42 do Superior Tribunal de Justiça (STJ. Corte Especial, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992, p. 7074).

[...]

(id 238507674)

Desse modo, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a inadmissão do Recurso Especial, que aplicou os Temas 1150/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025